Tribunal: STF
Processo: ARE 1573156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se é possível chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido sem a necessidade de reexaminar as provas e os fatos.



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



 4. Agravo regimental a que se nega provimento.